Tribunal: TJPA
Processo: 0801202-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801202-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito
inter partes.

3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao
Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas.

4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara de execução penal de Santarém/PA
, nos autos de execução nº
0002835-74.2019.8.14.0051
(sistema SEEU), tendo como apenado, ora agravado,
IVALDO JÚNIOR CALANDRINI MUNIZ
, o qual foi beneficiado com o cômputo em dobro de seu tempo de pena cumprida, por força da aplicação analógica das disposições da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH (mov.67.1).

Em suas razões recursais (Num. 8071847 - Pág. 81/91), o agravante afirma que
a decisão proferida nos autos do RHC nº 136.961 (5ª turma do STJ) não é dotada de efeito
erga omnes,
logo somente teria validade entre as partes da demanda, não podendo se estender aos apenados da comarca de Santarém, dentre os quais, o agravado.

Afirma, ainda, que no caso em questão foram observadas apenas o quantitativo de internos dos últimos meses na Casa Penal de Santarém, não tendo sido apresentados relatórios e estatísticas dos internos que já cumpriam pena antes da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Ressalta que a decisão tomada por paradigma se refere especificamente ao instituto penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro/RJ, não cabendo aplicá-la a todo o sistema penitenciário.

Requereu, nesse sentido, a anulação da decisão que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido pelo reeducando, na qual foi consignado o cálculo como “remição” dobrada.

Em juízo de retratação, a instância
a quo
manteve a decisão em na íntegra (Num. 8071847 – pág. 105/118).

Em contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as alegações do recorrente, pleiteando a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos (Num. 8071847 - Pág. 95/104).

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau ofereceu parecer de Num. 10387154, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo por que passo à análise de seu mérito.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se existe substrato fático e jurídico a embasar a aplicação, por analogia, à hipótese do agravante da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, enquanto decisão internacional que determinou, entre outras medidas, o cômputo em dobro da pena cumprida para condenado submetido a situação degradante junto à casa penal Instituto Plácido
de Sá Carvalho, integrante do complexo penitenciário Bangu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro/RJ, por força do constante descumprimento de normas internacionais garantidoras de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário e, portanto, encontra-se vinculado.

Para resolução da controvérsia, entendo que algumas questões hão de serem analisadas. Primeiramente, qual o nível de subordinação do Brasil e de seus órgãos jurisdicionais à Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH? Diante de tal subordinação, qual o efeito da resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH sobre o poder Jurisdicional brasileiro e, ainda, sobre a situação fática ora apreciada? É cabível a aplicação analógica da solução fornecida pela resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH ao caso em tela? Entendo que tais questões permitem uma decisão justa e adequada ao presente recurso, permitindo a melhor compreensão e harmonização das normas regentes do caso.

Pois bem. O Brasil, como não poderia ser diferente, integra a “busca mundial” de coibir as mais diversas violações a direitos humanos ao redor do mundo, tendo ratificado ao longo de décadas, diversos tratados e convenções, comprometendo-se com a tutela dos mais variados direitos, políticos, civis, sociais, difusos, de minorias oprimidas, minorias vulneráveis. Exemplo disso foi a assinatura da Convenção Americana dos Direitos Humanos, denominada “Pacto de San José da Costa Rica”, de 1969, e promulgada pelo Estado brasileiro em 06.11.1992, por meio do decreto n. 678.

O “Pacto de San José da Costa Rica” (1969) criou dois mecanismos de proteção de suas disposições, quais sejam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, consoante seu art. 33. A Corte exerce funções jurisdicionais e ainda consultivas, conforme art. 2º de seu estatuto.

Por meio do decreto n. 4.463/2022, o Estado brasileiro reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, passando, então, a subordinar-se a ela em todos os casos relativos à interpretação e aplicação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 1969.

Ou seja, de fato o Brasil encontra-se subordinado à jurisdição da Corte interamericana, o que não implica dizer que toda e qualquer decisão tomada por ela tenha efeito vinculativo absoluto, até mesmo extraprocessual. Isso porque,
a Corte, no exercício da sua função jurisdicional, aprecia casos concretos, de violação a direitos humanos consagrados na convenção, os quais merecem reprimenda
. Casos concretos dotados de especificidades que impedem a generalização de toda sentença proferida pela Corte, sob pena de total enrijecimento do Judiciário pátrio, com evidente violação à soberania do Estado brasileiro.

Entender que qualquer decisão proferida pela Corte estenderia sua eficácia a todo o território nacional, produzindo efeitos sobre partes nem mesmo ouvidas perante sua jurisdição, a hipóteses sequer cogitadas em sua decisão, significaria violar dentro do país qualquer lógica de exercício do Poder Jurisdicional, com seus princípios da inércia, do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, entre outros. Não, a jurisdição da Corte Interamericana não é uma “super” jurisdição, apta a violar toda a sistemática processual brasileira interna. Ela há de ser harmonizada com a estrutura vigente no país, naquilo que esta última não contrarie a Convenção Interamericana.

E não se está aqui negando a subordinação brasileira à norma internacional ou à lógica de proteção dos direitos humanos, mas sim tentando harmonizá-las à soberania do Estado brasileiro, que se mantém intacta, ainda que com o total respeito das regras internacionais.

Uma simples comparação há de elucidar a questão. Muito embora a Constituição Federal de 1988, enquanto norma abstrata e fundamental que é, tenha efeito
erga omnes
e, portanto, oponível a todos, as decisões do Supremo Tribunal Federal nela pautadas (enquanto seu fiel guardião) não são todas dotadas de tal efeito, havendo decisões com eficácia vinculante, a exemplo daquelas proferidas no curso do controle concentrado de constitucionalidade, por força de regra constitucional (art. 102, inciso II, §2º da CF/88), e outras dotadas apenas de efeitos
inter partes,
ou seja, somente entre aqueles sujeitos submetidos ao contraditório e à ampla defesa, integrantes da relação processual triangular, como ocorre nos julgamentos de recursos extraordinários (sendo esta a regra geral). Eventual violação ao texto constitucional, portanto, deverá ser levada ao conhecimento da corte para que a violação seja sustada, não podendo pressupor-se que precedentes judiciais (fora, obviamente, aqueles dotados de força vinculante por determinação legal) vinculem pessoas alheias aos limites subjetivos da lide.

A mesma lógica há de ser levada à compreensão dos precedentes da Corte internacional. Embora a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, enquanto norma geral e abstrata, seja dotada de efeito
erga omnes,
devendo ser respeitada por todos, jurisdicionados, administração pública, poderes do Estado Brasileiro, as decisões proferidas pela Corte, na apreciação dos casos concretos que lhe são submetidos por força dos arts. 62 e 63 da convenção, hão de produzir efeitos somente
inter partes,
salvo situações excepcionais, expressamente resguardadas.

Não é o caso da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH.
Isso porque, ela não impõe norma de caráter geral, mas tão somente regulamenta a situação específica do Instituo
Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ. Senão vejamos.

Em seus considerandos, a resolução declara:

A resolução emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante

denominada “Corte Interamericana”, “Corte” ou “Tribunal”), em 31 de agosto de 2017, na qual, entre outros, solicitou à República Federativa do Brasil (doravante denominado “Brasil”

ou “Estado”) que adotasse, de imediato, todas as medidas que fossem

necessárias para

proteger eficazmente
a vida e a integridade pessoal das
pessoas privadas de liberdade no

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
(doravante denominado

“Instituto” ou “IPPSC”), bem

como de qualquer pessoa
que se encontre nesse estabelecimento
, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

Mais à frente, destaca:

A seguir, a Corte se referirá: a) à situação de superlotação; b) às mortes recentes; e

c) às condições de detenção e infraestrutura. Finalmente, a Corte aludirá às informações solicitadas ao Estado e estabelecerá suas
conclusões sobre a atual situação do Instituto
e a

continuação das medidas provisórias

Por força de diversas recomendações realizadas pela Corte ao Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, no tocante ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, os órgãos de execução penal fluminenses forneceram em resposta relatório de diagnóstico técnico, indicando condições de superlotação da casa penal, de altos índices de mortalidade local, de precárias condições de detenção e infraestrutura (em todo o Estado do Rio de Janeiro), informando, ainda, a impossibilidade de apresentação imediata de um plano de contingência por força da
intervenção ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro pelo governo federal e ao fato de que o DEPEN, originalmente vinculado ao Ministério da Justiça, passou a integrar o recém-criado Ministério Extraordinário de Segurança Pública (MESP). Segundo o Estado.

Em suas conclusões, a resolução de 22 de novembro de 2018, em seu item 118, deixa mais que evidente a natureza concreta de sua intervenção, apreciando o caso específico do Instituto Plácido de Sá Carvalho, assim afirmando:

A Corte considera que, pela circunstância de se tratar de um estabelecimento em particular e não da situação prisional geral do Estado, que não é matéria submetida à sua jurisdição, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta do IPPSC e das pessoas ali alojadas
. No entanto, isso não invalida a invocação dos antecedentes jurisprudenciais acima e a orientação prudente que deles se infere, ante a impossibilidade de arbitrar outra solução que a redução mesma da população

do IPPSC.

Ora, se a decisão da Corte não considera em sua fundamentação sequer a condição do sistema penitenciário fluminense como um todo, mas tão somente a situação peculiar do Instituto, como considerá-la com efeitos vinculantes aos sistemas penitenciários de todo o país? A própria resolução deixa evidente que sua jurisdição há de ser provocada e exercida conforme o caso concreto, não podendo adquirir efeitos gerais e abstratos para toda a administração pública do país, quiçá para seu Poder Judiciário.

Dessa forma, tenho que
a resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH tem como objeto, tão somente, a situação degradante de cumprimento de pena especificamente junto ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, não sendo dotada, portanto, de efeitos vinculantes para fora de tal situação específica
.

Aqui, é válido ressaltar que o
habeas corpus
usado como fundamento para o pleito de cômputo em dobro pela defesa do apenado, de n. 136.961, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal e Justiça em 03.08.2021, teve como paciente o
preso condenado e custodiado no Instituto Plácido de Sá Carvalho
, motivo porque o
writ
foi concedido e o paciente beneficiado com o cômputo em dobro da pena cumprida, em cumprimento aos estreitos limites da sentença/resolução da CIDH. Nada além disso. Não por força de analogia, não por interpretação ampliativa, não por um efeito
erga omnes
inexistente.

Tal conclusão fica evidente da leitura da ementa de tal julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA.

EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO).

SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. [...] 2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que,
ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução"
. 3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4.
A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e
direta às partes.

Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença.
Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. 5. [...] 7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. [...] 8
. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.
9.[...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Destarte, entendo que não se pode falar em efeito vinculante da resolução de 22 de novembro de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos à hipótese dos autos, como requerido pela defesa do apenado/agravado.

Todavia, resta ainda a análise da possibilidade de aplicação de referida decisão por analogia, como sustentado pelo juízo de piso.

A analogia, como se sabe, é instrumento de integração do ordenamento jurídico. Por meio dela,
“aplica-se a um fato não regido por norma jurídica, disposição legal aplicada a fato semelhante (
ubi eadem ratio, ubi idem ius
). Afinal, onde existe a mesma razão, deve ser aplicado o mesmo direito.”
(Távora, 2021, p. 62). A lei de introdução às normas do Direito brasileiro (LINDB), em seu art. 4º, positiva a analogia como meio de integração do Direito pátrio.

Portanto, em sede de Direito Penal, tratando-se de analogia
in bonam partem,
tem-se, em tese, como plenamente aplicável, todavia, é necessário analisar os termos da situação concreta, para averiguar se existe, entre as duas situações fáticas, correspondência a justificar a aplicação da norma expressa ao caso omisso. Ou seja, a aplicação das determinações da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH à situação carcerária do agravante, condenado custodiado junto ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM.

Segundo Certidão Carcerária de Num. 8071847 - Pág. 12/14, o agravante cumpre pena por condenações proferidas no processo n. 00012833-42.2014.8.14.0051 por
incurso no crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal
, tendo sido condenado, em 21/02/2019, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão; e no processo nº0009348-29.2017.8.14.0051, 0051 por
incurso no crime previsto no art. 121, §2º, iniciso II e IV c/c art. 29, do Código Penal
tendo sido condenado, em 28/05/2019, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão
.

Consta, ainda, que o custodiado ingressou no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM em 26/02/2019, por transferência oriunda da central de triagem de Santarém.

Além disso, nos autos foi juntado Relatório de Custódia (Num. 8071847 – Pág. 15) expedido pelo diretor do CRASHM, em 13/10/2021, declarando que a
capacidade projetada da casa penal é de 977 (novecentos e setenta e sete presos), havendo uma lotação atual de 905 (novecentos e cinco) presos, sendo a capacidade específica para o regime fechado de
452 (quatrocentos e cinquenta e dois presos) presos, existindo no local 630 (seiscentos e trinta) detentos
. O documento atesta, todavia, que o apenado
já cumpriu pena em cela com lotação superior à sua capacidade, bem como que a cela não obedece ao critério de 6m2 por preso e um preso por cela, que não está sendo disponibilizada visita íntima desde a intervenção de 2019 e que não a unidade prisional não dispõe de Comissão Técnica de Classificação – CTC, conforme preconiza a Lei 7.210/1984
.

Sabe-se que no Estado brasileiro, as condições de cumprimento de pena são degradantes, as normas constitucionais e legais acerca da execução penal são diariamente violadas. Também é de conhecimento geral o compromisso formal do Estado brasileiro em se adequar às exigências internacionais de preservação dos direitos humanos, inclusive dos condenados em cumprimento de pena, de modo a resguardar a pretensa finalidade preventiva e repressiva da pena.

A despeito disso, vê-se um plausível esforço do juízo
a quo,
na busca de instruir o pleito e, assim, deixar documentada nos autos a condição degradante do cumprimento de pena junto ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM. Esforço que não pode ser desprezado.

O contínuo descumprimento da Lei de Execução Penal e mesmo a violação sistemática da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais dos apenados não podem persistir. Tal estado de coisas há de ser freado e modificado, tendo como principal escopo a ideia de ressocialização da população carcerária, muitas vezes ingressante no cárcere por força de sua marginalização social. Todavia, tais transformações não podem se dar ao arrepio da lei. O poder é latente e por esse motivo, no Estado democrático de Direito, a lei se faz amarra às mãos do julgador, devendo ele atuar nos limites que o Direito lhe impõe. É sim dotado de poder contramajoritário. Hei de concordar com o juízo de piso quanto a isso, todavia, ainda assim, há de tirar da Constituição federal a legitimidade para seu atuar, na mesma medida em que fora ela quem o investiu do poder jurisdicional.

Nesse ínterim, destaca-se que a Resolução de 22 de novembro de 2021 da CIDH determina ao Estado, especificamente o do Rio de Janeiro, que compute em dobro o tempo de pena cumprido pelos presidiários no instituto
Plácido de Sá Carvalho, porém, para tanto, percorreu longo percurso processual, concedendo ao Estado inúmeras oportunidades para adequar seu sistema penitenciário às prescrições da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não o fez de forma abrupta, porém sim com o devido acatamento à soberania do Estado brasileiro,
exigindo para apreciação do caso concreto e específico que fossem esgotados todos os recursos de jurisdição interna
, nos termos do art. 46 e 61 da Convenção, que preceituam:

Art. 46

1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:

a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos;

[...]

Artigo 61

1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50.

Após inúmeras denúncias de violações a direitos humanos dos presos do Instituto Plácido de Sá Carvalho,
após diversas inspeções
in loco,
avaliações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ainda o descumprimento de resolução emitida pela própria Corte, em 31.08.2017, através da qual a CIDH já estipulava medidas provisórias para contenção dos problemas carcerários denunciados
, foi que a Corte expediu a resolução de 22 de novembro de 2018, impondo ao Estado brasileiro, no que diz respeito
especificamente àquele instituto
, medidas mais gravosas e limitantes de sua liberdade política, ao impor o cômputo em dobro da pena cumprida aos custodiados naquela instituição.

Ou seja, a regra do cômputo em dobro, sem qualquer respaldo legal no ordenamento interno brasileiro, foi imposta como medida provisória pela Corte Interamericana, impondo ao Estado brasileiro, em caráter de urgência, o cumprimento de referida obrigação de fazer como meio de assegurar aos prejudicados o gozo dos direitos e liberdades violados, nos exatos termos do art. 63 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que assim diz:

Art. 63.

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

No que diz respeito à inaplicabilidade da resolução de 22 de novembro de 2018 a outras casas penais do país, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). (Grifei)

Destarte, em que pesem as condições degradantes do cumprimento de pena junto ao
Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, as quais hão de ser combatidas e revertidas com auxílio deste Poder Judiciário, entendo que não se trata de aplicação analógica da resolução de 22 de novembro de 2018 à hipótese dos autos, uma vez que não restou provada nos autos a exata equivalência da situação objeto da resolução e aquela vivenciada pelo agravante, diante da ausência de superação de todos os instrumentos processuais internos necessários à atração da jurisdição internacional, o que legitimaria o afastamento da aplicabilidade das disposições do código penal e da lei de execução penal, no que diz respeito ao cômputo do período de pena cumprida pelo condenado, devendo referida contagem de prazo ser feita de modo simples ante a ausência de amparo legal, até que advenha eventual solução concreta partida da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou que haja modificação legislativa nesse sentido, muito embora se admire o esforço e coragem do julgador no sentido de fazer valer os direitos dos presos ali custodiados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão do juízo de execução que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida com a aplicação por analogia da resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH à situação específica do agravado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022